Tribunal: STF
Processo: RE 100692
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
PRAZO. INTIMAÇÃO NA 6A. FEIRA. TERMO INICIAL. PRAZO HORA A HORA.
CPC., ART-184, PAR-2. (APLICAÇÃO). - QUANDO A INTIMAÇÃO TIVER LUGAR
NA SEXTA-FEIRA, O PRAZO JUDICIAL TERA INICIO NA SEGUNDA-FEIRA
IMEDIATA, OU PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE, COMO DIZ A SÚMULA 310. A
REGRA NÃO SOFRE EXCEÇÃO, MESMO QUE SE TRATE DE PRAZO CONTADO POR
HORA, DADO QUE A NORMA LEGAL EM CAUSA NÃO CONTEM QUALQUER RESTRIÇÃO.
PUBLICADA A PAUTA DO JULGAMENTO NA SEXTA-FEIRA, O PRAZO DE QUARENTA
E OITO HORAS SOMENTE SE PODE CONTAR A PARTIR DO INICIO DO DIA DA
SEGUNDA-FEIRA, NÃO SENDO CABIVEL REALIZAR A SESSAO NA TERCA-FEIRA,
COM O PRAZO AINDA EM CURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.